Tribunal: TJSP
Processo: 2182527-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão do direito de dirigir – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada visando à suspensão temporária dos efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Insurgência – Descabimento – No caso em tela, o que se encontrava em discussão era o pagamento da multa – Consolidação da responsabilidade pela infração –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão do direito de dirigir – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada visando à suspensão temporária dos efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Insurgência – Descabimento – No caso em tela, o que se encontrava em discussão era o pagamento da multa – Consolidação da responsabilidade pela infração – Apresentação de recurso administrativo contra a multa que não suspende os efeitos da anotação dos pontos – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.